Tribunal: TJSP
Processo: 1036846-80.2024.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública Estadual contra acórdão que homologou a renúncia à pretensão e fixou honorários advocatícios por equidade em R$ 5.000,00. A embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo no 1.076 do STJ, que veda a fixação de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública Estadual contra acórdão que homologou a renúncia à pretensão e fixou honorários advocatícios por equidade em R$ 5.000,00. A embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo no 1.076 do STJ, que veda a fixação de honorários por equidade em casos de elevado valor econômico.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema Repetitivo no 1.076 do STJ sobre a fixação de honorários advocatícios por equidade.
III. Razões de Decidir
Não há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a fixação dos honorários por equidade, considerando o montante acordado na transação.
A aplicação do artigo 85 do CPC/2015 visa assegurar remuneração proporcional ao grau de complexidade da causa, não podendo servir como fator de enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.

Legislação Citada:

CPC/2015, art. 85, art. 487, III, "c".
Jurisprudência Citada:
TJSP, Embargos de Declaração Cível 1002538-45.2018.8.26.0053, Rel. Des. Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j. 07/03/2025.
TJSP, Embargos de Declaração Cível 1004489-39.2024.8.26.0223, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 04/03/2025.